Tribunal: CARF
Processo: 10680.720508/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720508/2005-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.559 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FUNDAÇÃO LIBERTAS DE SEGURIDADE SOCIAL DE MINAS
GERAIS
(NOVA DENOMINAÇÃO DE PREVIMINAS - FUNDAÇÃO
DE SEGURIDADE SOCIAL DE MINAS GERAIS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora, em relatório
circunstanciado, apure as seguintes questões: (1) avalie e indique se, no período, houve parcela
recebida à título de taxa de administração que não tenha sido despendida para cobrir despesas
operacionais e afins; (2) caso se confirme parcela excedente, não utilizada, da taxa de
administração no período, verifique sua destinação e conta em que os recursos foram alocados e
se existe fundo específico para esse tipo de situação, conforme indicado pela recorrente; e (3)
apure se houve reversão de tais valores para o Programa Previdencial em razão de insuficiências
técnicas e em que proporção. Após a diligência, a autoridade deve juntar suas conclusões aos
autos e intimar a recorrente para, querendo, manifestar-se sobre o assunto em até 30 (trinta) dias
e, ao final, reencaminhar o processo ao CARF para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720508/2005-92
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Trata-se de Auto de Infração relativo a lançamento de COFINS, no valor de R$
7.429.355,79, incluindo juros de mora percentual de 75%.
Da análise da impugnação fiscal apresentada pelo Contribuinte, a DRJ/BHE
concluiu pela procedência parcial do lançamento, conforme consta o acórdão de fls. 620 a 642.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário defendendo a improcedência
total do lançamento em razão dos seguintes argumentos: (i) houve decadência parcial até o
período de apuração maio de 2000; (ii) não incidência da Contribuição, em face da ausência de
faturamento e de receita tributável; e (iii) caso mantido o entendimento de que as receitas seriam
passíveis de tributação pela Cofins, a forma de apuração deveria ser retificada para excluir os
valores relativos a receitas de reavaliação de ativos imobiliários, rendimentos auferidos nas
aplicações financeiras, bem como a remuneração dos investimentos do Programa
Administrativo, recuperação de despesas, receitas assistenciais e contas assistenciais do grupo
contábil 4.2.
Ao analisar o caso, em sessão de julgamento ocorrida em 17/03/2010, esta Turma,
ainda que composição totalmente diversa, concluiu pelo provimento parcial do recurso
voluntário para fins de declarar a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário referente aos períodos de apuração anteriores a 06/2000 e para excluir
da base de cálculo adotada no lançamento os valores referentes a reavaliação de
investimentos imobiliários. No mais, negou-se provimento, mantendo os termos da
autuação quanto: (i) à eficácia do parágrafo primeiro do art. 3o da Lei n° 9.718/98; (ii) à
tributação dos rendimentos de aplicações financeiras; e (iii) à não admissão de deduções
próprias das operadoras de saúde (fls. 708 a 722).
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. CINCO ANOS A CONTAR DO FATO GERADOR. SÚMULA
VINCULANTE DO STF N° 8/2008.
Editada a Súmula vinculante do STF IV 8/2008, segundo a qual inconstitucional o art.
45 da Lei n" 8.212/91, o prazo para a Fazenda proceder ao lançamento da Cofins e do
PIS é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos dos art. 150, §
4', do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante a antecipação do pagamento.
BASE DE CÁLCULO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR DE FEVEREIRO DE
1999. RECEITA BRUTA. LEI N°9.718/98, ART. 3', § 1'. INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO. EFEITOS LIMITADOS ÀS PARTES.
Nos termos da Lei n° 9.718/98, art. 3°, § 1", a base de cálculo do PIS Faturamento e da
Cofins é a totalidade das receitas, incluindo as demais receitas além daquelas oriundas
da venda de mercadorias e prestação de serviços, sendo que a inconstitucionalidade
desse dispositivo, declarada pelo Supremo Tribunal Federal em sede do controle
difuso, não pode ser aplicada pelo CARF até que seja editada sobre o tema resolução
do senado federal, súmula do STF, decreto do Presidente da República, súmula da
AGU ou ato do Secretário da Receita Federal do Brasil ou, ainda, do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, estendendo para todos os efeitos da inconstitucionalidade
declarada na via incidental, inicialmente.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720508/2005-92

REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. RECEITA NÃO AUFERIDA.
NÃO-INCIDÊNCIA.
Nos termos da Lei n° 9.718/98, a reavaliação de investimentos imobiliários das
entidades fechadas de previdência privada, enquanto não realizada, não sofre a
incidência da Cofins porque não se constitui em receita auferida. Somente por ocasião
da realização é que os valores de tal reavaliação integram a base de cálculo da
Contribuição.
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO.
Nos termos do art. 3°, §§ 6°, III, e 70, da Lei n° 9.718/98, com redação dada pela
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, somente os rendimentos proporcionados pelos
ativos garantidores das provisões técnicas, decorrentes das aplicações financeiras
destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlios e resgates,
todos inseridos no programa previdencial, é que são excluídos da base de calculo do
PIS Faturamento e COFINS. Os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos do
programa assistencial e administrativo, por não serem destinados a tais benefícios, são
tributados pelas duas Contribuições.
PLANO ASSISTENCIAL DE SAÚDE. DEDUÇÕES PRÓPRIAS DAS OPERADORES
DE PLANOS DE SAÚDE. LEI N° 9.718/98, ART. 3°, § 9°. LIMITAÇÃO.
Aplica-se às entidades de previdência complementar autorizadas a operar com planos
de saúde o disposto no § 90 do art. 3' da Lei n° 9.718/98, introduzido pelo art. 2° da
MP n°2.158-35/2001, que permite deduzir da base de cálculo do PIS Faturamento e da
Cofins, a partir de dezembro de 2001, as co-responsabilidades cedidas, a parcela das
contraprestações pecuniárias destinada a constituição de provisões técnicas e o valor
referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago,
deduzido das importâncias recebidas a titulo de transferência de responsabilidades.
Todavia, em tais deduções não se incluem custos e despesas relativos aos eventos com
os próprios associados, mas com associados de outras operadoras.
Recurso Provido em Parte.

Ao serem cientificados da decisão, a Fazenda Nacional e o contribuinte
apresentaram Recursos Especiais, sendo o primeiro rejeitado e o segundo parcialmente admitido,
nos seguintes termos (fl. 888):

DÊ-SE SEGUIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL, quanto aos efeitos
administrativos da declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998, e submeta-se a decisão ao Presidente da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
O Recurso Especial da contribuinte foi encaminhado à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sendo julgado procedente em 20/02/2021, determinado a vinculação do CARF
à decisão do STF no RE 585.235 e indicando a necessidade de retorno dos autos ao colegiado a
quo para que fosse analisada a aplicabilidade da decisão do STF às receitas em discussão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS PELO STF. EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS CONSELHEIROS.
ART. 62 DO RICARF.
O CARF deve observar em seus julgamentos o decidido pelo STF, quando da
apreciação do RE 585235, em sede de repercussão geral, que considerou
inconstitucional o art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, em respeito ao art. 62 do
RICARF/2015.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720508/2005-92

O processo foi então reencaminhado a este Colegiado para prosseguimento do
julgamento, tendo sido a mim distribuído para relatório e voto diante do fato do relator original
não mais se encontrar na Turma.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Trata-se de processo proveniente da CSRF, tendo os exames de admissibilidade e
tempestividade sido realizados em momento anterior, motivo pelo qual passo diretamente à
análise de mérito.
Conforme destacado no relatório, da primeira análise realizada por esta Turma,
restou decido pelo provimento parcial do recurso voluntário, tendo sido mantido o lançamento
apenas nos pontos relativos a: (i) à eficácia do parágrafo primeiro do art. 3o da Lei n° 9.718/98;
(ii) à tributação dos rendimentos de aplicações financeiras; e (iii) à não admissão de deduções
próprias das operadoras de saúde. Todavia, como o último ponto não foi admitido para fins de
Recurso Especial, e a inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98 já foi declarada, a
matéria devolvida para análise da Turma se restringe ao segundo ponto - tributação dos
rendimentos de aplicações financeiras.
De acordo com o que consta no TVF (fls. 28 a 44), a ora recorrente teria excluído
de forma indevida rendimentos com aplicações financeiras, sem que houvesse justificativa legal
para tanto.
Por sua vez, da análise da questão, esta Turma concluiu, no julgamento original,
que:
“A Lei n° 9.718/98, art. 3°, §§ 6°, III, e 7°, introduzidos, esses dois parágrafos, pela
MP nos 1.807, de 28/01/1999 (com eficácia exatamente a partir de fev/99), atual MP
n°2.158-35/2001, determina que (negritos acrescentados):
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita
bruta da pessoa jurídica.
[...]
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei n" 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § poderão excluir ou
deduzir:
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
[...]
§ 7o As exclusões previstas nos incisos III e IV do §6o restringem-se aos
rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores
das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas
provisões.

Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720508/2005-92

Todos os benefícios inseridos no inc. III acima transcrito - aposentadoria, pensão,
pecúlio e de resgates - integram o programa previdencial. Por isto os rendimentos das
aplicações financeiras que retornam ao programa assistencial (benefícios financeiros e
de saúde, por exemplo) não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS
Faturamento e COFINS. Ainda que as entidades fechadas de previdência estejam
autorizadas a desenvolver programa assistencial — antes pela Lei n° 6.435/77, art. 39,
§ 1°, e atualmente pela Lei Complementar n° 109/2001, art. 76 —, isto não implica na
dedução dos rendimentos das aplicações financeiras dos seus recursos da base de
cálculo das duas Contribuições, haja vista da Lei n° 9.718/98.
No tocante ao programa administrativo, inexiste dúvida: os valores originais a ele
destinado, bem assim os rendimentos de suas aplicações no mercado financeiro, são
indedutíveis da base de cálculo.” (fls.719-720)

Ora, considerando que o entendimento do Colegiado foi justificado apenas na
regra geral, superada pela decisão da CSRF, faz-se necessário o seu completo afastamento e
realização de nova análise a partir dos argumentos e provas trazidas pela recorrente em sua
defesa.
Conforme consta da impugnação fiscal e do recurso voluntário, a contribuinte
defende a impossibilidade de tributação de toda e qualquer receita financeira diante do fato de
que a maior parte dos recursos recebidos são direcionados ao fundo de previdência, cujos
rendimentos serão destinados ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de
resgates, nos termos do inciso III do §6o do art. 3o da Lei n. 9.718/98, ao passo que a parcela não
utilizada da remuneração dos recursos administrativos, poderá ser destinada ao pagamento de
benefícios previdenciários por previsão estatutária.
A questão é exposta da seguinte forma:
“Inicialmente, importante descrever como se dá o ingresso das contribuições dos
associados e patrocinadores.
A entidade aloca o montante das contribuições arrecadado diretamente em seus
Programas de Investimento, Administrativo e Previdenciário, cujos resultados
financeiros são destinados obrigatoriamente ao pagamento de benefícios,
aposentadorias, pensões, pecúlios e resgates a seus associados.
Estes resultados também garantem a constituição de provisões ou reservas técnicas e o
gerenciamento da entidade, dentro dos moldes e limites determinados pela Secretaria
de Previdência Complementar, órgão vinculado ao Ministério da Previdência e
Assistência Social.
Exemplificando: um associado contribui com R$ 100,00 (cem reais) para o fundo de
previdência. Normalmente, 85% (oitenta e cinco por cento) deste valor é destinado ao
Programa Previdenciário para capitalização, cujos resultados serão revertidos para o
pagamento de sua aposentadoria e para a constituição de provisões ou reservas
técnicas.
Por sua vez, os 15% (quinze por cento) restantes são destinados ao gerenciamento da
entidade (pagamentos dos funcionários, material, despesas com telefone, luz etc.).
Normalmente, estes valores são superiores ao necessário para arcar com as despesas
administrativas. A "sobra", que, geralmente, gira em torno de 1/3 (um terço) do
montante gasto com despesas administrativas, é destinada a um fundo, que poderá ser
revertido para o programa previdencial, para cobrir insuficiências técnicas.
É justamente os recursos deste fundo, que pode ser chamado como o excedente do
programa administrativo, que passa a ser administrado pelo programa de
investimentos, com o objetivo de gerar dividendos que serão devolvidos a este mesmo
programa.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720508/2005-92

Exatamente assim dispõe a Resolução CGPC n°. 05 de 30 de janeiro de 2002. As
diferenças positivas do fundo administrativo deverão ser revertidas a, um fundo, cujos
valores poderão ser objeto de investimento.
Por outro lado, conforme se verifica do Estatuto Social da Recorrente, o fundo do
programa administrativo será sempre revertido para o programa previdencial para
cobertura de eventual déficit de recursos.
Neste contexto, não há como negar que a remuneração dos recursos administrativos
também se destina ao pagamento de benefícios previdenciários, muito embora estejam
temporariamente deslocados para o programa administrativo.
Por conseguinte, encontram-se abrangidos pela regra contida no inciso III do §6° do
artigo 3° da Lei n°. 9.718/98, devendo ser expurgado também da base de cálculo da
COFINS.” (fl. 693-694) (g.n.)
A meu ver, todos as receitas advindas do Programa Previdenciário para
capitalização estão diretamente vinculadas à previsão do inciso III do §6o do art. 3o da Lei n.
9.718/98 e, portanto, não constituem base de cálculo das contribuições sociais.
Por outro lado, os rendimentos derivados do Programa Administrativo se
encontram em situação nebulosa e devem ser avaliados com maior cuidado.
O entendimento que tem prevalecido na CSRF é de que a base de cálculo das
contribuições seria o faturamento mensal, assim entendido como o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas. Assim, as receitas oriundas da atividade
operacional compõem o faturamento de instituições financeiras e entidades de previdência
privada, havendo a incidência de PIS/COFINS sobre este tipo de receita, pois servem como
pagamento pelo serviço prestado e decorrem do exercício de suas atividades empresariais. Esse
entendimento encontra-se materializado em diversos julgados recentes, a exemplo do Acórdão no
9303-010.254, que segue parcialmente transcrito abaixo:

“Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela equiparadas,
por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os
ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à
captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que
proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social
de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-6/PR) a
identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída por
ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento
expresso no artigo 2°, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do
substantivo "faturamento", sem a conjunção disjuntiva "ou" receita".
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei
2397, de 1987, art. 22, parágrafo 1°, "a", assim redigido (...) :
Art. 22
Parágrafo 1°
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de
qualquer natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa
jurídica ou a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia "faturamento" e "receita operacional",
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social
da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.
(...)
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720508/2005-92

Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi
reproduzido pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2° assim dispõe (...).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pelas
instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos §§
5° e 6° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2° da
Medida Provisória n° 1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2° da MP n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001), transcritos anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em aplicações
financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas de prestação de
serviços e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da Lei n° 9.718, arts.
2° e 3°, citados e transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser aplicada ao
presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as receitas tributadas
decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, prestação de
serviços financeiros, aplicações financeiras e operações com títulos mobiliários. Estas
receitas segundo o plano de contas do Banco Central (COSIF) constituem receitas
operacionais das entidades financeiras. Além disto, os lançamentos não tiveram como
fundamento o § 1° do art. 2° da Lei n° 9.718/1998, e sim os arts. 2°, 3°, caput, §§ 2° e
4° ao 6°. Na data da lavratura dos autos de infração, objetos dos créditos tributários
em discussão, em 04/07/2011, o § 1° do art. 3°, já havia sido revogado pela Lei n°
11.941/2009”. (g.n.)
(CSRF. Acórdão n. 9303-010.254 no Processo n. 10980.723499/2011-55.3a Turma. Rel.
Cons. Rodrigo da Costa Pôssas. Dj 11/03/2020)

Nesse sentido, deve-se destacar que a própria recorrente reconhece que a parcela
dos valores recebidos e que são destinadas para fins administrativos constituem receita. Todavia,
por se tratar de instituição sem fins lucrativos, existe previsão estatutária para que o valor
excedente da “Taxa de Administração”, compreendido como o montante não utilizado para fins
administrativos, seja destinado a um fundo específico, a fim de que possam ser revertidos para o
programa previdencial em caso de insuficiências técnicas.
Me parece que, caso haja o efetivo direcionamento dos valores excedentes da taxa
de administração – aqui compreendida como remuneração de serviço e, portanto, receita
tributável –, a tese da recorrente poderia ser acolhida. Não obstante, as provas e informações
constantes nos autos não permitem tal constatação.
Diante disso, o mais prudente seria solicitar à fiscalização que verifique se os
fatos e alocações indicados pela recorrente estão refletidos na contabilidade da empresa, a fim de
que se possa comprovar a real destinação desses valores e se os mesmos foram incorretamente
tributados.
Nesse sentido, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora, em relatório circunstanciado, apure as seguintes questões:
a) Avalie e indique se, no período, houve parcela recebida à título de taxa de
administração que não tenha sido despendida para cobrir despesas
operacionais e afins;
b) Caso se confirme parcela excedente, não utilizada, da taxa de administração
no período, verifique sua destinação e conta em que os recursos foram
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720508/2005-92

alocados e se existe fundo específico para esse tipo de situação, conforme
indicado pela recorrente; e
c) Apure se houve reversão de tais valores para o Programa Previdencial em
razão de insuficiências técnicas e em que proporção;
d) Após a diligência, a autoridade deve juntar suas conclusões aos autos e intimar
a recorrente para, querendo, manifestar-se sobre o assunto em até 30 (trinta)
dias e, ao final, reencaminhar o processo ao CARF para prosseguimento do
feito.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 953
DF CARF MF
Original